Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011131-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 718.179.764-60 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº 11.343/06]

– INSURGÊNCIA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

– INOCORRÊNCIA

– DENÚNCIA OFERECIDA – PROCESSO AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA 29.05.2024 – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –

INVIABILIDADE –

PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS –

NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA– PRECEDENTE STF [HC N.º 144.284] E STJ [HC N. 142.263]– 3. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO PRESO EM
07/03/2024
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO ALCANÇOU LAPSO TEMPORAL APTO A CARACTERIZAR TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – 4. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

O oferecimento da denúncia torna superada eventual alegação de existência de excesso de prazo nesse sentido.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com fulcro no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA, quem estaria, nos autos nº.1000552-71.2024.8.11.0018, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em 07.03.2024 pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 33, da lei n.11.343/2006. Oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos requisitos da prisão preventiva, 2) excesso de prazo no oferecimento da denúncia, 3) excesso injustificado de prazo na prisão cautelar, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade da fixação de cautelares diversas da prisão do art.319, do CPP.

Aduz que: “...
no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente localizada na rua da felicidade, bairro Alvorada, na cidade de Juara/MT, foi localizado 11 (onze) pinos tipo ependorff e 01 (um) invólucro plástico contendo porções de cocaína em forma de pó e 11 (onze) invólucros plásticos de cocaína em forma de pedra.
”(Sic.)

Ressalta, que: “...
o paciente encontra-se segredado desde 07 de março de 2024, já tendo sido rompido aproximadamente 44 longos dias de cárcere, que se funda, por sua vez em violação a preceitos legais e constitucionais
.
”(Sic.).

Argumenta, que
:“...não há notícias da oferta da denúncia pelo membro ministerial e nem tampouco previsão de quando isso ocorrerá. Não há previsão de quando será instaurada a ação penal, imagina-se quanto mais será ultrapassada a fase de formação da culpa
.”.(Sic.)

Consigna também, que: “...
o devido processo legal tem como escopo dar maior celeridade e efetividade ao processo. Quanto à celeridade, umbilicalmente ligado a ela está o Princípio da Duração Razoável do Processo, que objetiva assegurar as partes uma prestação jurisdicional rápida e justa.
”(Sic.).

Informa ainda, que o paciente possui predicados pessoais que lhe conferem aptidão para a concessão da liberdade provisória, pois tem residência fixa (Id. 211705657), trabalho lícito (Id. 211708654, 211708653, 211707199) e filhos (Id. 211707196, 211707193, 211707192).

Pede, a concessão da ordem a fim de ser relaxada a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura ou pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 211708658 a 211707169)

A liminar foi indeferida (Id.21070666) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.212280996)

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se
pela prejudicialidade
do presente quanto ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, em função do esvaimento de seu objeto e, quanto aos demais pleitos remanescentes é
pela denegação da ordem
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id.214955151)

“HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO – DENÚNCIA OFERECIDA – PROCESSO AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA 29.05.2024 – 2. SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NA PARTE REMANESCENTE, O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise da tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em
08/03/2024
: (Id. 211707172)

“Audiência realizada na modalidade telepresencial, utilizando-se o sistema Teams (Microsoft), diante da dificuldade de escolta do custodiado até o Fórum, devido ao reduzido número de policiais penais na Cadeia Pública local. Não houve reclamação das partes quanto ao procedimento. Aberta a audiência foi ouvido o(a) indiciado(a). As partes apresentaram manifestação oral. Os depoimentos e manifestações foram colhidos de forma remota no local onde estavam, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa no ambiente e coleta da manifestação (art. 4º, § 7º, Prov. 15/2020/CGJMT). Todos os participantes foram cientificados de que os depoimentos e manifestações foram gravados em áudio e vídeo, sendo vedada a divulgação não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas ao processo.

DELIBERAÇÕES

A seguir o MM juiz proferiu a seguinte DECISÃO: Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA
pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas. Nesta data foi realizada a audiência de custódia. O Promotor de Justiça manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa requereu a liberdade provisória. É o relatório.

DECIDO.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, os agentes estavam em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP: "Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi delicti epericulum libertatis), nos seguintes termos: “Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal.

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao custodiado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas. Igualmente há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência, bem como da própria esposa do custodiado. A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal. Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)
No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela diversidade e quantidade da substância apreendida (cocaína/pasta base e maconha), conforme Termo de Apreensão.
De mais a mais, de acordo com o depoimento dos policiais civis e da própria esposa do custodiado, ele integra ou de alguma forma participa da organização criminosa Comando Vermelho.
Além disso, em seu depoimento prestado na polícia, a esposa do custodiado afirmou que seu marido integra o Comando Vermelho desde quando moravam em Maceió/AL, porém, naquele local havia uma guerra entre as facções por disputa de território do tráfico de drogas, ou seja, estava muito perigoso. Por isso, decidiram mudara para Juara. Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à periculosidade social, devido aos fortes elementos de ser integrante de ORCRIM, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.
Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. ANTE O EXPOSTO,
homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública
. Expeça-se Mandado de Prisão. Preclusa esta decisão traslade-se cópia para o IP ou Ação Penal correlata. Após, arquivem-se.” (Negritado)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 310, inciso II, e artigos 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, emerge da decisão prolatada que
a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por supostamente ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”
.

Constam das buscas objetivadas pelos agentes na residência do denunciado, localizaram, em diversos esconderijos, as seguintes porções de drogas ilícitas, conforme termo de apreensão n.º 2024.16.110973 (ID. 149378527): • 10(dez) grama(s) 500(quinhentos) miligrama(s) de Pasta Base - 11 (onze) Invólucros Plásticos Fechados Por Abrasamento Contendo Porções da Droga Preliminarmente Constatado Como Sendo Pasta Base de Cocaína em Forma de Pedra, Código de Apreensão 4251D; • 9(nove) grama(s) de Maconha - 02 (dois) Invólucros Plásticos Contendo Droga Preliminarmente Constatada Como Senda da Popularmente Conhecida Como Maconha, Código de Apreensão 4251E; • 19 (dezenove) grama(s) 400 (quatrocentos) miligrama(s) de Cocaína - 11 (onze) Pinos Tipo
Ependorff
Contendo Porções da Droga Preliminarmente Constatada Como Sendo Cocaína em Forma de Pó., Código de Apreensão 4251F; • 8(oito) grama(s) 900(novecentos) miligrama(s) de Cocaína - 01 (um) Invólucro Plástico Contendo Porção da Droga Preliminarmente Constatada Como Sendo Cocaína em Forma de Pó., Código de Apreensão 42527.

Assim, conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de lavagem de dinheiro e envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho”, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (periculum libertatis).
Conforme os Tribunais Superiores, não há
ilegalidade
na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se
fazer

cessar
ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
.

(N.U 1024883-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)(Negritou-se)

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Avançando no tema, acerca da tese do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tenho por imperiosa a observância dos prazos processuais, ainda mais quando se trata de indiciado preso, vez que deflagrada ação penal em desfavor do beneficiário, sob pena de configurar verdadeira coação ilegal contra o paciente, o que não autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Contudo, a jurisprudência dominante preleciona que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o
juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo.

Assim, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, in verbis: (Id.212280996)

“Em atenção às informações solicitadas no
Habeas Corpus
em destaque, cujo paciente é o Sr. CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA, encaminho a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos:

O paciente foi preso em flagrante delito acusado de ter praticado o crime previsto no artigo 33 caput da Lei n.11.343/2006.

Realizada audiência de custódia no dia 08/03/2024, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, como garantia da ordem pública.

Tal decisão foi ancorada em suma na diversidade e quantidade da substância apreendida (cocaína/pasta base e maconha) e de acordo com o depoimento dos policiais civis e da própria esposa do paciente, ele integra ou de alguma forma participa da organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso, em seu depoimento prestado na polícia, a esposa do paciente afirmou que seu marido integra o Comando Vermelho desde quando moravam em Maceió/AL.

A
denúncia foi oferecida no dia 22/04/2024
, sendo então determinada a notificação do denunciado.

Atualmente, o feito aguarda apresentação de defesa preliminar (AP n. 1000785-68.2024.8.11.0018)
.

Vê-se, portanto, que o trâmite processual é regular.

Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional.”

Ve-se que foi oferecida na data de 22.04.2024 e recebida em 06.05.2024, encontrando-se os autos aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 29.05.2024. Logo, resta superado o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Portanto, frente ao que se dessume não evidencio qualquer mácula que contenha a densidade necessária para a concessão da ordem.

Quanto ao constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo a que alega, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde 07/03/2024.

Com efeito, constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ], que somente se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. No caso, a segregação cautelar não alcançou lapso temporal apto a caracterizar traços de indignidade humana, não havendo constrangimento ilegal aferível
até o momento.

Cito o aresto de minha relatoria:

“[...]A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A medida se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de que o paciente, além de integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, integra uma das maiores Organizações Criminosas do País, qual seja, o Comando Vermelho, representando uma das lideranças financeiras do grupo criminoso na localidade. Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública. Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a segregação cautelar completou 40 (quarenta) dias de duração, não havendo constrangimento ilegal.[...]” (N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024